Tribunal: STF
Processo: AO 2557
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, proposta em face da União Federal, em que se busca o reconhecimento da legalidade do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência, e, subsidiariamente a redução do percentual de desconto a título de reposição ao Erário. 



    Sustenta o autor que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região pagou aos Magistrados, em razão de decisão exarada pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em outubro de 1998, a Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, que corrigiu o critério de cálculo dos vencimentos dos Magistrados na Justiça do Trabalho a partir de fevereiro/1995 até dezembro de 1997 (OF. TST.CIRC.GDGCA.GP nº 495/1998). 



    Afirma que esta Corte, em 14/10/1998, nos autos da ADI nº 1899-7, considerou indevido o indigitado pagamento, deferindo medida cautelar, com eficácia ex tunc, para suspender os efeitos da decisão do TST, razão pela qual se seguiram os descontos no importe de 1% sobre a remuneração; sendo esse percentual alterado para 5% por força da decisão proferida na ADIN 1899-7 no período de novembro/1998 a janeiro/1999 e reduzido novamente para 1% a partir de fevereiro/1999. 



    Prossegue relatando que o TCU, em auditoria, considerou esse percentual de desconto irrisório e, por meio dos Acórdãos 635/2007 e 1.977/2010, determinou ao TRT2 (através de Ofício de 16/09/2011), que a reposição ao erário da parcela paga da PAE passasse a ser efetuada no percentual de 25% da remuneração. Contra essa decisão a AMATRA2 intentou demanda judicial em prol da manutenção dos descontos na base de 1%, tendo sido deferido o pleito de tutela antecipada (hoje a AO 2037 – STF). Por fim, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou a majoração dos descontos para o patamar de 10%.



    Alega que a PAE, por força da legislação (Leis nº 9.655/1998, 10.474/2002, 10.477/2002) e Resoluções nº 235/2002 e 245/2002 do Supremo Tribunal Federal, “foi absorvida e incorporada ao abono variável, de modo que completamente impertinentes as determinações de ressarcimento por parte do TCU e do CSJT, levadas a cabo pelo TRT da 2ª Região” (eDOC 1, p. 17). 



    Assevera, adiante, que não foram observados o contraditório e a ampla defesa, uma vez que não foi ouvido nos processos que redundaram nos descontos, e, ainda, que se operou a decadência do direito de rever o percentual do desconto em folha do autor (de 1% para 10%) relacionado à restituição da PAE, que ocorreu há mais de 20 anos. 



    Por fim, suscita que, na eventualidade de ser mantida a reposição, essa apenas poderia ocorrer nos termos da legislação vigente à época, no caso, o então vigente artigo 46 da Lei 8.112/90, que não estabelecia percentual mínimo de desconto, invocando, para tanto, o direito adquirido. Além disso, entende que deverão ser abatidos do valor devido, além dos juros e da correção monetária, os importes retidos na fonte a título de tributos, sob pena de enriquecimento ilícito da União e pagamento em duplicidade. 



    Requer:



    Em antecipação de tutela, seja reconhecido ao autor o direito de “não lhe ser exigida a restituição de quaisquer valores de sua remuneração/proventos de aposentadoria de parcela da PAE, há mais de vinte anos recebida licitamente e de boa-fé, enquanto sub judice a legalidade do ato questionado. Ou, ao menos, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que sejam mantidos os descontos no percentual de 1% (um por cento) da remuneração do autor até o julgamento definitivo” (eDOC 1, p. 32). 



    Quanto ao mérito:



    “a) DECLARAR que a parcela da PAE percebida no ano de 1998 pelo autor, cujo valor atualizado e com juros – R$ 139.599,96 - pretendese "repor'' (cf. planilha anexa à petição inicial), foi licitamente percebida;



    b) DECLARAR que, nos termos do § 1º do artigo 2° da Lei nº 10.474/2002, foram abatidos e absorvidos do valor da diferença referida no normativo, todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos anteriormente ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei nº 9.655/1998;



    c) DECLARAR que toda e qualquer parcela percebida no período de 1998 a 2002 de vantagem pessoal, como é o caso de parte da PAE, foi absorvida pelo abono variável, conforme determinam expressamente as Resoluções nº 235/2002 e 245/2002 do C. STF ”;



    d) DECLARAR que o direito ao recebimento das parcelas da PAE também foi reconhecido judicialmente pelo C. STF por ocasião do julgamento das AO 1.404 e AO 1.394; e) DECLARAR que se operou a decadência no que tange à pretensão da requerida de reaver o valor que foi pago ao autor em 1998 e, bem mais de 5 anos depois, comunicar aos magistrados tal decisão; f) DECLARAR, caso superadas as questões acima, que a reposição e os descontos unilaterais são inconstitucionais e ilegais, visto que violados, no caso concreto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; g) DECLARAR, caso superadas as questões acima, ser direito do autor não ter que devolver nada aos cofres públicos do percebeu a título de PAE, uma vez que o recebimento foi lícito e, ainda que assim não fosse, foi de boa-fé por iniciativa exclusiva dos Tribunais Superiores;



    h) ACOLHER pedido subsidiário, caso não acatadas as pretensões anteriores, no sentido de que, mantida a reposição, esta se dê nos moldes do que prescrevia em 1998 (época em que se iniciaram os descontos em folha) a Lei 8.112/90, artigo 46, que não estabelecia percentual mínimo de desconto, mantendo-se, assim, o percentual de praxe ao longo dos anos: 1% da remuneração do autor; 



    i) E, ainda: seja determinada a revisão dos cálculos informados pelo TRT da 2ª Região na PLANILHA SRM Nº 037/2020, uma vez que em desacordo com o artigo 19 da Resolução 254 do CSJT.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Inicialmente, no tocante à competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação, verifica-se que nos termos do art. 102, I, n, da CRFB, compete a esta Corte processar e julgar causas em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquelas em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Nesse sentido:



    E M E N T A: AÇÃO ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, “N”) – COMPETÊNCIA DA TURMA – MAGISTRATURA DA UNIÃO FEDERAL – JUÍZES DO TRABALHO – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS TRABALHISTAS FUNDADO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO CUJA EFICÁCIA FOI SUSPENSA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 1.899- -MC/DF) – AUMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (AO 1715 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)



    Assim, ao menos em sede de juízo de delibação, compete ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento da ação.



    No que diz respeito ao pedido cautelar, examino agora os argumentos trazidos pela parte Autora, com a finalidade de verificar se se encontram presentes os pressupostos suficientes para concessão da medida requerida.



    Em seu art. 300, dispõe o Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    Quanto ao fumus bonis iuris, já tive a oportunidade de apreciar, em caso análogo (AO 2037), a regularidade da majoração do percentual de descontos, determinado pelo TCU, tendo concluído pela sua ilegalidade, diante da inobservância do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, relembro o que decidiu a Segunda Turma, no julgamento do MS 30.932, rel. Min. Cármen Lúcia:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MAJORAÇÃO DO DESCONTO DE 1% PARA 25%. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.” 



    Embora na hipótese sob exame a majoração ora em vigor tenha sido ordenada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a conclusão a que se chega é a mesma, diante da inexistência de prova de que o autor tenha sido chamado a se manifestar no feito que resultou na majoração do desconto para a alíquota de 10% em seu contracheque (processo CSJT-A-13051- 63.2017.5.90.0000, que deu origem ao Ofício PRES/DGA/SGP nº 066/2020, de 22 de julho de 2020).



    Verifica-se, ainda, a presença do periculum in mora no caso, diante da natureza alimentar das verbas recebidas e cujo desconto foi majorado abruptamente de 1% para 10%, circunstância que torna a lesão ao direito do autor irreversível ou de difícil ou penosa reparação. 



    Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela provisória, em sede monocrática, nessa etapa inaudita altera parte, para determinar ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que mantenha os descontos no percentual de 1% (um por cento) da remuneração do autor até o julgamento definitivo da demanda.



    Cite-se a União para contestar o pedido no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335, III, c/c o art. 183, caput, ambos do CPC).



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente